Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710522-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA VIANA FEITOSA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO BARBOSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS RODRIGUES DA COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, FRANCISCA VALDETE FERREIRA DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva ajuizada por FRANCISCA VIANA FEITOSA E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a expedição de requisições de pequenos valores referente ao benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e maio de 2002, quando foi reestabelecido. Indeferida a exordial e extinto o feito, os autores interpuseram a Apelação Cível de ID 39504853, alegando a necessidade de cassação e/ou reforma da sentença. Em análise dos autos, verifico que não restaram acostadas procurações individuais de FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE e FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA concedendo poderes de representação à causídica signatária do apelo, Dra. Maria Rosali Marques Barros. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando a irregularidade na representação processual, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se os autores apelantes FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE e FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA para, no prazo de 20 (vinte) dias, regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 9 de dezembro de 2022 07:02:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador